Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732646-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WANDERSON MAGALHAES MATEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. EXAMES. ENEM. ENCCEJA. APROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por apenado em regime fechado, que pleiteia a homologação de remição de pena em razão da aprovação nas cinco áreas de conhecimento do ENEM 2024, após já ter sido beneficiado por remição decorrente de aprovação no ENCCEJA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de cumulação da remição de pena por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, sem configuração de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena por estudo para apenados em regime fechado ou semiaberto, como forma de ressocialização. 4. A Súmula STJ no 341 reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa legítima de remição de pena, equiparando o estudo ao trabalho para fins de execução penal. 5. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no ENEM, mesmo para apenados que estudam de forma autônoma, estabelecendo critérios objetivos de cálculo com base na carga horária legalmente definida. 6. Os exames ENCCEJA e ENEM possuem finalidades distintas: o primeiro certifica competências do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; o segundo, conforme a LDB, tem como escopo o acesso ao Ensino Superior, o que os caracteriza como fatos geradores autônomos para fins de remição. 7. O STJ vem consolidando o entendimento quanto à possibilidade de cumulação de remição por aprovação nos dois exames, afastando a tese de bis in idem, diante da diversidade de objetivos e graus de exigência dos certames. 8. A interpretação que admite a remição cumulativa por aprovação no ENEM e no ENCCEJA está alinhada aos princípios da execução penal, especialmente por promover a educação como instrumento de reintegração social. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM, obtida por estudo autônomo, é causa legítima de remição de pena, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021.2. É possível a cumulação da remição de pena por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, por se tratar de exames com objetivos educacionais distintos e fatos geradores autônomos. 3. A remição cumulativa por estudo está em conformidade com os princípios da execução penal e da ressocialização do apenado.” O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, insurgindo-se contra a remição concedida ao apenado pela aprovação do no ENEM, uma vez que já teria sido beneficiado com remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ, ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029